Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742550-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDBERTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE EDBERTO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0736685-87.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 52888619, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 53852801. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, em face da desistência apresentada na origem (ID 179211489 dos autos de origem). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023 12:36:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora